Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-09.2023.8.11.0011
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003916-09.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PRADO DIAS - CPF: 026.037.971-90 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 040.199.841-07 (APELADO), THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 080.645.741-45 (APELADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI DOS REIS DA COSTA - CPF: 705.337.681-87 (ASSISTENTE), JOSIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 700.699.051-34 (ASSISTENTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (ASSISTENTE), RICHARD FERREIRA DA SILVA - CPF: 095.692.491-37 (VÍTIMA), W. A. R. D. A. (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO PRADO DIAS - CPF: 026.037.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E ROBUSTAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO DURADOURO. PEDIDOS CONDENATÓRIOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou improcedente o pedido inicial e absolveu os réus quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e declinou a competência para a Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) para apreciação dos demais crimes imputados: tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O recurso ministerial busca a condenação dos acusados pelos crimes mencionados, inclusive a reforma da absolvição pelo delito associativo.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos prova robusta e autônoma do vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, capaz de ensejar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) definir se é possível o conhecimento, nesta instância, dos demais pedidos feitos pelo Ministério Público de condenação quanto aos crimes remanescentes, apesar da ausência de julgamento do mérito pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) exige prova clara e segura da existência de vínculo associativo estável, permanente e voltado especificamente à prática do tráfico de drogas (
animus
associativo), sendo insuficiente a mera reunião episódica de agentes ou a atuação conjunta ocasional.

2. Os depoimentos das testemunhas policiais, ainda que coerentes, referem-se a confissões informais e dados de inteligência não formalizados nos autos, não sendo aptos, por si só, a comprovar a estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, mormente diante da ausência de outras provas independentes, tais como interceptações, diligências prévias ou reiterações delitivas que indiquem habitualidade na prática do tráfico.

3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, sem prova efetiva e concreta do
animus
associativo duradouro, não se configura o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, afastando-se, assim, a condenação com base em meras presunções ou presunção de vínculo por pertencimento a organização criminosa.

4. Quanto aos demais delitos (tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores), a sentença declinou a competência para o juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT), sem análise do mérito. Assim, a apreciação originária nesta instância violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, configurando indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese
: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada da traficância. 2. A ausência de provas autônomas e robustas que comprovem o
animus
associativo afasta a tipicidade penal do art. 35 da Lei de Drogas. 3. É incabível a análise de pedidos recursais em sede originária quando ausente julgamento de mérito na instância de origem, sob pena de supressão de instância”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 35 da Lei n. 11.343/06; art. 386, VII, do CPP; art. 3º da Resolução TJMT/OE n. 15/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 216342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023, STJ, AgRg no AREsp n. 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/8/2024; STJ, AgInt no AREsp: 1931075 PR 2021/0204810-8, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 08/05/2023, T4 - Quarta Turma; TJMT, N.U 0005867-81.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Vice-Presidência, Julgado em 16/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo Carlos Eduardo Prado Dias, Luiz Gustavo Gonçalves da Cruz e Thiago Caldeira de Oliveira quanto ao crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Na mesma oportunidade, o d. Juízo de origem declinou a competência para a Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) para o processamento e julgamento dos demais crimes imputados aos réus, quais sejam, tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90 – ECA) (Id. 307043474).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para:

a) Condenar o acusado CARLOS EDUARDO PRADO DIAS, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c.c. artigo 244-B do ECA, c.c. artigos 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se no que couber as disposições da Lei n.
8.072/90.

c) Condenar dos acusados THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ, como incursos nos artigos 33 caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c.c. artigo 244-B DO ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se no que couber as disposições da Lei n. 8.072/90.

c) Absolver os acusados LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ e THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA do crime previsto nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 307043484).

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 307043488 e 307043489).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 286134368).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para condenar os apelados pela associação para o tráfico e, consequentemente, pelos demais crimes, rechaçando a declinação de competência.

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

01º FATO – Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 08h, na Zona Rural, estrada do Lixão, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados CARLOS EDUARDO PRADO DIAS, THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, portava e mantinham sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola cal. 380, marca Fatih 13 de cor preta, com numeração adulterada, municiada e carregada, próximo a pistola foram localizadas 03 (três) capsulas deflagradas, 10 (dez) munições de cal. 9Mm, 01 (uma) munição cal. 38, e 14 (quatorze) munições cal. 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Termo de Apreensão ID 137685794 e ID. 137685793.

02º FATO – Consta das investigações que no mesmo dia, na residência situada na Rua 04, casa de esquina, bairro Jardim São Paulo, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados CARLOS EDUARDO PRADO DIAS, THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 32,14g (trinta e duas gramas e catorze centigramas), em 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 15,71g (quinze gramas e setenta e um centigramas) em 08 (oito) pinos de substância análoga a cocaína, devidamente acomodadas no interior da residência, para fins de comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 137685794 e Resultado do Laudo Pericial juntado no ID 137685797).

03º FATO – Nas mesmas circunstâncias de tempo do FATO 01, os denunciados CARLOS EDUARDO PRADO DIAS, THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes RICHARD FERREIRA DA SILVA, atualmente com 17 (dezessete) anos, (nascido aos 30/03/2006 – ID. 137685801) e WENDER ADRIANO RODRIGUES DE AMORIM, atualmente com 16 (dezesseis) anos, (nascido aos 15/10/2007 – ID. 137685824).

04º FATO – Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados CARLOS EDUARDO PRADO DIAS, THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ, conscientes e voluntariamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual o tráfico ilícito de drogas na cidade de Mirassol D’oeste/MT.

Apurou-se das investigações que, no dia e horário mencionados, a GUPM recebeu uma denúncia via 190, que informou que no local do fato, na noite anterior tinham sido realizados vários disparos de arma de fogo, e que estava com fluxo de pessoas desconhecidas no local.

Efetuando-se diligências no local, a GUPM foi recebida com disparos de arma de fogo, e posteriormente ouviram-se gritos de rendição. Foram encontrados os suspeitos CARLOS EDUARDO PRADO DIAS, THIAGO CALDEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ, e os menores RICHARD FERREIRA DA SILVA e WENDER ADRIANO RODRIGUES DE AMORIM

Após, logrou-se localizar no interior da residência, uma pistola cal. 380, com numeração adulterada, municiada e carregada, próximo a pistola foram localizadas 03 (três) capsulas deflagradas, 10 (dez) munições de cal. 9Mm, 01 (uma) munição cal. 38, e 14 (quatorze) munições cal. 380.

Durante a diligência, um dos menores indicou aos policiais que havia uma mochila contendo certa quantidade de entorpecente e dinheiro oriundo do comércio da droga, consistentes em 32,14g (trinta e duas gramas e catorze centigramas), em 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 15,71g (quinze gramas e setenta e um centigramas) em 08 (oito) pinos de substância análoga a cocaína, além de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) em variadas espécies de notas. (...) (Id. 307043368).

Em 14 de abril de 2025, foi prolatada a r. sentença julgando improcedente o pedido inicial e absolveu os apelados do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Adicionalmente, a competência foi declinada ao juízo da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT) para processamento e julgamento dos demais pedidos remanescentes de condenação (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, art. 16 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

Conquanto se pretenda imputar aos réus a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, observa-se que não há elementos de autoria suficientes a condená-los.

Não se desconhece que nenhuma outra prova, além das oriundas do AuPrFl 1003854-66.2023.8.11.0011, isto é, laudo pericial (materialidade) e depoimentos dos policiais militares que atenderam àquela ocorrência (autoria), fora produzida durante a investigação.

Ressalte-se que os policiais militares e investigadores de polícia ouvidos no curso da instrução nada mencionaram a respeito do vínculo associativo havido entre os denunciados para a prática da traficância, inclusive, a auto de prisão em flagrante decorreu de denúncia anônima de que na noite anterior tinham sido realizados vários disparos de arma de fogo.

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

É certo que o crime definido no art. 35, da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontades criminosas de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Atente-se, pois, que o crime de associação para fins de tráfico abrange apenas o concurso estável e permanente de dois ou mais indivíduos. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, por si só, o crime definido no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

Logo, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial a fim de ABSOLVER os réus Carlos Eduardo Prado Dias (1), Luiz Gustavo Gonçalves da Cruz (2) e Thiago Caldeira de Oliveira (3) quanto ao crime descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Por consequência lógica, DECLINO da competência ao juízo da Comarca de Mirassol D'Oeste para processamento e julgamento do pedido remanescente de condenação do(a/s) acusado(a/s) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, art. 16 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90; o que faço com fulcro no art. 3º da Resolução TJMT/OE n. 15/2023. REMETAM-SE os autos a ele, a propósito (Id. 307043474).

1. Do pleito de condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006):

O Ministério Público requer a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, alegando que a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nos autos, o que, em seu entendimento, justificaria a condenação.

Para tanto, o MP sustenta que a materialidade delitiva dos crimes, incluindo a associação para o tráfico, está inequivocamente demonstrada pelo conjunto probatório, que inclui o laudo definitivo de drogas, o laudo pericial da arma e munições, os termos de depoimentos e demais provas colhidas na fase judicial. Argumenta que a autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico é descrita como "incólume de incertezas" e veementemente comprovada, em especial pelos depoimentos colhidos na fase judicial.

O órgão ministerial enfatiza que as provas dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares Rafael Rodrigues de Araújo, Thiago Mendes Rocha Camargo e Abedias da Silva Almeida, são robustas e consistentes e suficientes para fundamentar uma condenação. Os policiais, em juízo, confirmaram a autoria delitiva e a ligação dos suspeitos com a facção criminosa Comando Vermelho, a qual "subentende" (implica) a prática do tráfico de drogas.

O policial militar
RAFAEL RODRIGUES DE ARAÚJO
afirmou que os detidos confirmaram ser integrantes do Comando Vermelho e citaram outros envolvidos, como “Eliz” e “Wender”, oriundo de Várzea Grande. Relatou ainda que, posteriormente, o mesmo Wender foi novamente abordado em outra ocorrência, também portando armas de fogo. Um dos menores, Richard (RD), informou que guardava drogas em outra residência e confessou estar vinculado ao grupo, atuando no comércio de entorpecentes.

A testemunha
THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO
, policial militar relatou que Carlos Eduardo admitiu ser integrante do Comando Vermelho, justificando que estava ameaçado pelo PCC. Informou também que Richard, menor apreendido, revelou ser responsável pela guarda e venda de entorpecentes, atuando em conjunto com Carlos Eduardo e outros, inclusive pessoas vindas de Várzea Grande, em reuniões destinadas a tratar do comércio de drogas e decisões da facção em Mirassol D’Oeste.

O policial militar
ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA
declarou que os suspeitos presos no local declararam pertencer ao Comando Vermelho, organização criminosa que estaria se expandindo em Mirassol D’Oeste, trazendo integrantes de Cuiabá para reuniões. Explicou que esses encontros antecediam acertos e desacertos entre facções rivais, vinculando os suspeitos tanto à facção quanto ao tráfico de drogas praticado na região.

Conforme os depoimentos colhidos, a suposta vinculação dos acusados ao Comando Vermelho e à associação para o tráfico de drogas decorre apenas de declarações prestadas pelos próprios suspeitos no momento da abordagem, bem como de referências feitas pelas testemunhas a informações oriundas do setor de inteligência da Polícia Militar. Contudo, não há nos autos qualquer documento juntado que comprove de forma objetiva tais dados de inteligência ou que confirme a filiação formal dos acusados à mencionada facção criminosa. Assim, a narrativa limita-se a confissões informais e relatos indiretos, sem a devida corroboração por meios de prova autônomos ou documentação oficial.

Ao serem ouvidos, os acusados afirmaram em juízo que os fatos imputados na denúncia não ocorreram da forma declarada pelos policiais, negando a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, alegando que não eram traficantes nem estavam associados para a prática do tráfico, mas sim que são usuários de drogas.

É cediço que para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, não basta a mera reunião ocasional de pessoas para a prática do tráfico, ainda que em concurso de agentes. Imprescindível é a demonstração inequívoca de um vínculo associativo estável e permanente (a chamada
societas sceleris
), com o propósito específico de traficar drogas, ou seja, um
animus
associativo duradouro, fazendo com que referências genéricas ou inferências sobre a participação em facção criminosa não sejam suficientes para caracterizar o delito, que exige uma prova robusta de sua estabilidade e permanência.

Na hipótese dos autos, a prova coligida durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, que foram as únicas testemunhas ouvidas em juízo, não demonstrou de forma cabal a existência de tal vínculo duradouro entre os apelados para a traficância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme e consolidada nesse sentido, exigindo prova concreta do
animus
associativo permanente e estável para a configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispõe que
sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios (HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020) (...)
(STF, RHC 216342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023).

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência do STJ:

Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35,
caput
, da Lei de Drogas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.617.203/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024).

No presente caso, o acervo probatório não trouxe elementos que atestem o indispensável vínculo subjetivo duradouro e a estrutura organizada para o tráfico entre os apelados. A ausência de investigações prévias consistentes, interceptações telefônicas ou apreensões reiteradas que demonstrassem habitualidade na atividade criminosa dos apelados inviabiliza a condenação.

Dessa forma, denota-se dos autos que a prova colhida mostrou-se insuficiente a demonstrar a existência de vínculo associativo entre os acusados, bem como entre eles e terceira pessoa, de forma estável e permanente, visando o comércio ilegal de drogas, tendo em vista que dos fatos narrados na denúncia, bem como das provas coletadas, não é possível aferir que tenham os acusados firmado ajuste prévio, permanente e estável para prática da traficância.

Diante da ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, devendo ser rejeitado o pleito ministerial de condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006.

2. Do pedido de condenação pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, arts 12 e 16, da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA:

O Ministério Público, em suas razões, busca a condenação de Carlos Eduardo Prado Dias pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e corrupção de menor. Da mesma forma, requer a condenação de Thiago Caldeira de Oliveira e Luiz Gustavo Gonçalves da Cruz pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Todavia, em que pesem os argumentos ministeriais, a análise de tais pleitos resta prejudicada nesta instância recursal, em razão da vedada supressão de instância.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o Juízo de origem declinou da competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03; e art. 244-B do ECA, remetendo os autos à Comarca de Mirassol D’Oeste (MT).

Destarte, não houve qualquer exame de mérito quanto a tais imputações na primeira instância. A sentença não analisou a materialidade e autoria delitiva desses crimes, inexistindo pronunciamento judicial que os tenha acolhido ou rejeitado.

Nessas circunstâncias, não compete a este Egrégio Tribunal de Justiça apreciar originariamente esses delitos, tendo em vista que tal análise implicaria em flagrante violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do duplo grau de jurisdição. A apreciação direta por esta Corte configuraria uma indevida supressão de instância, prática reiteradamente repelida pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal.

Para ilustrar, o STJ já firmou o entendimento
no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. (STJ - AgInt no AREsp: 1931075 PR 2021/0204810-8, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

De igual modo, esta Corte, em julgados análogos, tem se pautado pela mesma inteligência, afirmando a necessidade de remessa dos autos à primeira instância para exame das demais teses defensivas, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

A análise do mérito recursal quanto à condenação, afastamento do tráfico privilegiado e perdimento de bens não foi conhecida, por configurar indevida supressão de instância, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, assegurando-se o duplo grau de jurisdição e o contraditório. (...) (TJMT, N.U 0005867-81.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Vice-Presidência, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Logo, diante da ausência de apreciação do magistrado de origem sobre a matéria, inviável o conhecimento por esta Corte, evitando-se, como visto, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso ministerial e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025